Tribunal: TJDFT
Processo: 0705129-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705129-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEIVE ANANDA FRANCO VALADARES AGRAVADO: NEVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HEIVE ANANDA FRANCO VALADARES contra decisão (id. 114582916 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0700703-51.2019.8.07.0001), rejeitou as impugnações apresentadas, mantendo a penhora efetivada via sistema SISBAJUD, bem como condenou a executada, ora agravante, por litigância de má-fé, por entender que a parte agiu de forma temerária ao provocar o juízo com a reanálise de fatos outrora decididos. Em suas razões recursais, a agravante alega que a d. Juíza a quo teria rejeitado a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que essa modalidade de defesa atípica não possuiria mais respaldo à luz do Código de Processo Civil de 2015. Em sentido contrário, a recorrente discorre a respeito da admissão desse meio de defesa e cita jurisprudência de apoio a sua tese. Acrescenta que, tratando-se de atos nulos e, por isso, inexistentes, caracterizados como matéria de ordem pública, os quais, destaca, não precluem, seria perfeitamente cabível a exceção de pré-executividade, notadamente porque, na espécie, prescindível a produção de prova. Argumenta que a d. Juíza de primeiro grau teria postergado a análise da alegação de nulidade para o momento de decisão da impugnação ao cumprimento de sentença, de tal modo que a análise feita em sede de embargos de declaração não teria surtido qualquer efeito jurídico no tocante ao vício em questão. No entanto, pontua a recorrente, sua impugnação foi tida por intempestiva, de modo que os seus argumentos não teriam sido apreciados. Assim, prossegue a recorrente aduzindo que não poderia ser considerada como litigante de má-fé, uma vez que a sua argumentação não chegou a ser objeto de enfrentamento pelo Juízo de primeiro grau. Investe-se contra a compreensão da ilustre Magistrada no sentido de que a matéria teria sido analisada em sede recursal. Afirma, em sentido oposto, que o referido vício sequer chegou a ser ventilado, muito menos teria sido enfrentado de ofício pelo Órgão Julgador. Passa a discorrer sobre o que, na sua perspectiva, configurou a nulidade da citação da sociedade empresária na fase de conhecimento, destacando, em linhas gerais, que a pessoa jurídica não foi citada na pessoa de sua então única sócia, a ora recorrente. Logo, afirma que todos os atos realizados na fase de conhecimento, em especial a citação, realizados em nome da executada, ora terceira interessada, MARGARIDA LIMA FRANCO, devem ser tidos como atos inexistentes. Reforça que o suposto comparecimento espontâneo da sociedade empresária devedora não possui qualquer eficácia. Assegura que o fato desse vício não ter sido aventado em sede de apelação não impede o seu enfrentamento neste momento, por se tratar de matéria de ordem pública, e, que, portanto, não se submete à preclusão. Nesses termos, em síntese, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja determinado o retorno dos autos à origem para recebimento e julgamento da exceção de pré-executividade, assim como para que seja afastada a multa por litigância de má-fé. Sem preparo, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (id. 104080471 – p. 2, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes na espécie, ao menos neste juízo inicial. Com efeito, a despeito da alegação da agravante, de que a d. Juíza de primeiro grau teria rejeitado a exceção de pré-executividade por entender não ser mais cabível tal modalidade de defesa no cumprimento de sentença, verifico, ao menos em uma análise inicial, que, muito embora a ilustre Julgadora a quo tenha tecido considerações nesse sentido, acabou, ao final, por rejeitar a defesa por outro motivo. Em outras palavras, a d. Juíza a quo consignou que, ainda que se admitisse o incidente, o seu âmbito de cognição ainda permanece restrito às questões de ordem pública e que não demandem a produção de provas. E, nesse contexto, aplicou a multa de litigância de má-fé à executada, ora recorrente, por entender que as matérias aventadas na exceção já haviam sido, todas elas, enfrentadas pelo Juízo. Eis o teor da decisão recorrida na parte em questão: (...) Antes, porém, esclareço que a exceção de pré-executividade configura uma construção eminentemente doutrinária e jurisprudencial, pois não há nenhum respaldo legal para essa modalidade de defesa atípica na execução ou no cumprimento de sentença. Na época em que houve a admissibilidade desse incidente, ainda se exigia a prévia segurança do juízo como condição para a oposição dos embargos à execução ou para a impugnação ao cumprimento de sentença. Logo, havia uma justificativa plausível para esse incidente, tendo em vista que, na ótica do devedor, havia uma onerosidade excessiva para que ele pudesse arguir uma questão de ordem pública e que não demandava dilação probatória. Ocorre, entretanto, que o CPC desenha um novo cenário, onde não há mais a necessidade de prévia garantia do juízo para a apresentação dos embargos à execução nem, tampouco, para a impugnação ao cumprimento de sentença. Com efeito, essa figura não encontra mais justificativa plausível. Assim, mesmo que se admita esse incidente, o seu âmbito de cognição permanece restrito às questões de ordem pública e que não demandem a produção de provas. Dito isto, conforme enuncia o art. 80, inciso V, do Código de Processo Civil, “considera-se litigante de má-fé aquele que proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo”. Assim, reservo-me o direito de transcrever parte das decisões em que já analisada a matéria novamente ventilada pela devedora HEIVE ANANDA FRANCO VALADARES em sede de exceção de pré-executividade: - ID 104080471: “(...) No que se refere à citação da pessoa jurídica na ação de conhecimento, restou consignado na sentença que, após o comparecimento espontâneo da empresa ré, esta não apresentou contestação. Em sede de apelação, não houve insurgência acerca da ausência de citação. Assim, houve a preclusão de todas as matérias de defesa que poderiam afastar o direito de crédito reconhecido nesta ação em favor do exequente.” - ID 108934135: (...) Reza o art. 248, incisos § 2o e 4o do CPC que, em locais com controle de portaria, como condomínios residenciais, loteamentos com controle de acesso de moradores e edifícios comerciais e residenciais, será válida a citação por correio quando recebida pelo responsável pela portaria. Logo, resta claro que o AR de ID 94845808 foi aceito pela pessoa responsável pelo recebimento das correspondências endereçadas à impugnante, que não logrou comprovar não residir no imóvel em que entregue a diligência, de modo que não há razão para a anulação de sua citação. Com efeito, reputo válida a citação de HEIVE ANANDA FRANCO VALADARES, cujo AR foi juntado aos autos em 16/06/2021, tendo transcorrido o prazo para responder ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica em 07/07/2021. Consequentemente, não recebo a petição de ID 102446755 como contestação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois intempestiva. Quanto a citação da pessoa jurídica na fase de conhecimento, utilizo-me do registrado na decisão de ID 104080471 e reafirmo que, “como restou consignado na sentença, após o comparecimento espontâneo da empresa ré, esta não apresentou contestação. Em sede de apelação, não houve insurgência acerca da ausência de citação. Assim, houve a preclusão de todas as matérias de defesa que poderiam afastar o direito de crédito reconhecido nesta ação em favor do exequente”. Com efeito, a alegação de nulidade da citação da pessoa jurídica não merece ser acolhida.” Acresço que os documentos apresentados pela devedora não comprovam sua alegação de que permaneceu por mais de 5 meses na residência de sua genitora e, portanto, não recebeu o AR de citação. Portanto, reconheço que a parte executada HEIVE ANANDA FRANCO VALADARES agiu de forma temerária ao provocar o juízo com a reanálise de fatos outrora decididos, inclusive em sede recursal, ocasionando prejuízo e retardamento ao regular andamento do processo. Assim, condeno a executada HEIVE ANANDA FRANCO VALADARES ao pagamento de multa por litigância de má-fé que fixo em 2% do valor corrigido da causa, na forma do art. 81 do CPC. (...) (id. 114582916 – p. 2 e 3) Importante ressaltar que, não obstante, como é cediço, inexistir preclusão quanto aos pressupostos processuais e condições da ação alegados em exceção de pré-executividade, pois são matérias de ordem pública e, por isso, podem ser apreciadas pela instância ordinária a qualquer tempo, por outro lado, tais matérias somente podem conhecidas, a qualquer momento, enquanto ainda não resolvidas[1]. Diante desse cenário, ao menos em um juízo sumário de cognição, observo que a tese recursal de nulidade da citação da fase de conhecimento da sociedade empresária devedora, da qual a ora executada/agravante figurou, em dado momento, como integrante do quadro societário, ao que parece, já restou devidamente enfrentada na origem por meio de decisões não impugnadas oportunamente. Tanto é assim que, no bojo da decisão ora agravada, referiu-se a d. Juíza de primeiro grau às decisões anteriores nas quais a matéria fora objeto de apreciação. Eventual irresignação da parte quanto à solução adotada pela Julgadora deveria ter sido, em momento oportuno, objeto de recurso próprio, o que, ao que parece, não ocorreu. Desse modo, numa apreciação perfunctória, os elementos dos autos demonstram que a suposta nulidade de citação da fase de conhecimento já foi decidida anteriormente, o que, em tese, obstaria novo enfrentamento. De qualquer modo, as questões aduzidas pela recorrente não dispensam análise mais aprofundada a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do recurso, especialmente após o regular estabelecimento do contraditório em sede recursal. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma em que determina o artigo 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] AgInt no AREsp 1268464/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020.